Tribunal: TJMT
Processo: 1018632-74.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018632-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (PACIENTE), DR. MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018632-74.2023.8.11.0000

PACIENTE: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COM O INTUITO DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE NECESSITA DA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – ESPECULAÇÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE O PACIENTE REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA OU DE AMEAÇAR O OFENDIDO –
SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de autoria em sede de
habeas corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Ausentes indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima ou ainda a aplicação da lei penal, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018632-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

PACIENTE: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES, cuja prisão preventiva foi decretada pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça, visando cessar o constrangimento ilegal creditado na decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1023373-54.2023.811.0002.

O impetrante sustenta que:
1)
não há indícios suficientes da autoria delitiva, notadamente porque as investigações ainda estão pendentes de encerramento e os fatos narrados “
não aconteceram da forma declarada pela vítima e seus informantes”
;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia preventiva é inidônea, porque pautada nos elementos ínsitos ao tipo penal infringido e “
nas palavras da vítima e de pessoas a ela ligadas
”;
3)
a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá pena no regime fechado;
4)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e do quadro clínico debilitado do paciente – tendo em vista ter sido diagnosticado com hérnia abdominal e próstata inflamada –, é possível a substituição do cárcere provisório pelas medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer seja revogada a prisão preventiva, concedendo-lhe a liberdade provisória com a expedição do competente alvará de soltura ou, se for o caso, seja substituída a segregação provisória por medidas cautelares alternativas [doc. digital n. 178530166].

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Des. José Zuquim Nogueira [doc. digital n. 178532151].

Distribuídos os autos à minha relatoria, requisitei as informações necessárias à autoridade coatora [doc. digital n. 178628163].

Sobreveio pedido de reconsideração, sob o argumento de que:
1)
a fundamentação da prisão não possui justificativa concreta e adequada;
2)
a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal é suficiente para precaver a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal [doc. digital n. 178660176].

Deferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 178774192].

A autoridade coatora prestou as informações e as complementou [docs. digitais n. 179220666 e 179402159].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar [doc. digital n. 179830200].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018632-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1023373-54.2023.811.0002.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que o paciente praticou, em tese, os crimes de homicídio tentado qualificado e ameaça, no dia 30 de junho de 2023, em desfavor da vítima Phillipe Augusto Marques Duarte.

No dia 6 de julho de 2023, a Delegada de Polícia da 2ª Delegacia do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, Nubya Beatriz Gomes dos Reis, representou pela sua prisão preventiva, “
sobretudo para salvaguardar a integridade física da vítima. Além de haver fortes indícios de fuga, pois, conforme boletim de ocorrência e relatório policial, o suspeito não foi encontrado após o crime”
[doc. digital n. 178530185].

Diante desses fatos e a vista da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, o Juiz da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT decretou-lhe a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto a autoria delitiva atribuída ao representado, consoante se infere do boletim de ocorrência (id. 122466116 - Págs. 4/7), bem como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Com efeito, ao ser inquirido perante a autoridade policial (id. 122466116 - Págs. 10/11), a vítima Phillipe Augusto Marques Duarte declarou que estava auxiliando uma reintegração de posse, na companhia do seu cliente, Gervasio Zanella, representante legal da Transportadora Sol a Sol Ltda, quando logo após o cumprimento do mandado, acabou sendo perseguido pelo investigado, que disparou 2 (dois) tiros em sua direção.

Relatou que depois do encerramento dos trabalhos da oficial de justiça, emitindo os prepostos da Transportadora na posse do imóvel, o que ocorreu por volta de 9h10min, acompanhou o seu cliente Gervasio no imóvel vizinho (Acácia Imobiliária), a fim de indagar a possibilidade de desocupar os pertences que estavam no imóvel reintegrado.

Asseverou que o representado, ao tomar conhecimento que ele seria advogado da parte autora na ação que culminou no mandado de reintegração de posse, ficou muito exaltado, gritando para que ele “saísse dalí”, pois “iria ter o que merecia”.

Segundo afirmou o ofendido, o investigado retirou de dentro do seu veículo um revólver, momento em que ele correu na direção do imóvel da transportadora e o representado passou a persegui-lo, efetuando 2 (dois) disparos de arma de fogo em sua direção, que, por sorte, não o atingiu, tomando, depois, rumo ignorado.

A testemunha Gervasio Zanella, ouvida em sede extrajudicial (id. 122466116 - Págs. 13/14), da mesma forma narrou que o representado, assim que tomou conhecimento que a vítima era advogado, disse para ela “eu vou te ensinar o que senhor merece”, “sai daqui”. Ato contínuo, foi até o carro e pegou um revólver, correndo atrás do ofendido e disparando na sua direção.

A testemunha Edson Valdonado, que havia sido contratada para trabalhar como vigia na Transportadora Sol a Sol Ltda, instada pela autoridade policial (id. 122466116 - Págs. 17/18), respondeu que estava na guarita quando ouviu o primeiro disparo e viu a vítima correndo, sendo perseguida pelo investigado, que estava com uma arma em punho.

De acordo com a sua declaração, ouviu o representado dizer “que depois voltaria para pegar o advogado”.

Além disso, a testemunha Marco Antonio Fischer, que é contratada para cuidar do imóvel da Transportadora (id. 122466116 - Págs. 15/16), igualmente sustentou perante a autoridade policial, que presenciou o investigado pegar uma arma de fogo e perseguir o ofendido, disparando em sua direção, após tomar conhecimento que ele era advogado e representava a Transportadora.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que
a ordem pública será abalada caso o representado permaneça em liberdade, diante da gravidade concreta da conduta criminosa que lhe foi atribuída
.

Com efeito, a gravidade concreta no caso em tela é descortinada pelo
modus operandi, em tese, empregado pelo investigado, que, em plena luz do dia, logo após o cumprimento de uma ordem judicial, na presença de terceiras pessoas, teria se armado com um revólver e desferido 2 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima, evadindo-se do local logo após a prática do crime, o que demonstra sua periculosidade e o perigo gerado por seu estado de liberdade.

[...]

Além disso,
a medida se mostra necessária para resguardar a integridade física da vítima e, consequentemente, para a conveniência da instrução processual, uma vez que há indícios de que o representado ameaçou voltar para “pegar o advogado”, ora ofendido, conforme ressaltado pela testemunha ocular Edson Valdonado
.

Outrossim,
verifica-se que a segregação cautelar se mostra necessária, ainda, para garantir a futura e eventual a aplicação da lei penal, porquanto se extrai do relatório policial de id. 122466116 - Pág. 20 e do termo de declaração de id. 122466116 - Pág. 11, que o representado se evadiu para local incerto após a prática do crime
. Deste modo, as circunstâncias narradas alhures, por ora, evidenciam o receio de perigo e a existência concreta de fatos aptos a justificar a aplicação da medida”

No que tange à insuficiência de provas quanto à autoria delitiva atribuída ao paciente, o pedido não comporta acolhimento.

Ao reverso do alegado na impetração, vê-se que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos que lhe foram imputados na denúncia.

As provas orais produzidas em sede policial evidenciam que o paciente, não se contentando com a reintegração de posse de um terreno seu, perseguiu a vítima, munido de uma arma de fogo, e efetuou disparos na direção dela, porém, não conseguiu atingi-la. Além disso, após a tentativa frustrada, bradou, alto e bom tom, na presença de testemunhas, que “
depois voltaria para pegá-la”
.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, faz-se necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício,
verbis
:

“[...] Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 723.105/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

“[...] A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime pelo qual está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu [...]”
(TJMT, N.U 1000315-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Em relação à decretação da prisão preventiva, verifico que o juízo justificou a necessidade dela para
garantir a ordem pública
, consubstanciado na gravidade dos crimes imputados ao paciente, com o intuito de
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
e para a
aplicação da lei penal
, em razão de ele ter se evadido da cena do crime.

No que concerne ao primeiro fundamento [
garantia da ordem pública
], o juiz singular não fez qualquer individualização da conduta atribuída ao paciente, justificando a prisão em elementos ínsitos aos tipos penais infringidos.

Em nosso sistema
, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do CPP.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Evidente que a gravidade dos crimes de homicídio tentado e ameaça são inquestionáveis, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são
as circunstâncias fáticas do caso
que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub judice
, o fato de HEVELCIO ter efetuado um disparo de arma de fogo na direção da vítima “
em plena luz do dia e na presença de terceiras pessoas”
e ter-lhe ameaçado verbalmente
não indica
que sua conduta foi além da normalidade dos tipos penais em comento.

Nesta toada, cito precedente da Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA [...] NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO [...] "
A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica
" (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015). Recurso provido, nos termos da manifestação ministerial, para revogar a prisão [...]
” (RHC 96.014/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Ademais, percebe-se que há elementos que indicam que um dos disparos atingiu, acidentalmente, o próprio paciente na lateral de sua perna direita, conforme se observa no laudo de exame de corpo delito confeccionado pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – Coordenadoria de Perícia em Vivos –,
verbis
:

“Apresenta no terço superior da coxa direita um ferimento com 1 cm já em fase final de cicatrização e no terço inferior da coxa direita também apresenta ferimento com 1 cm já em fase final de cicatrização”
.

Nesse mesmo sentido, transcrevo excertos das declarações extrajudiciais das testemunhas, EDSON VALDONADO e LAURIANE RODRIGES ALCÂNTARA,
verbis
:

“[...] ouviu o primeiro disparo e logo viu o advogado PHILLIPE correndo em direção a Guarita e atrás dele estava
[o paciente]
perseguindo-o, com uma arma de fogo, em punho.
Que ainda viu

[o paciente]

apontando a arma para o advogado e no momento que foi efetuar disparo
,
a arma não saiu tiro e quando abaixou a arma efetuou mais um disparo
.
Que viu que

[o paciente]

saiu dali mancando
[...]”.

“[...] a depoente ouviu um disparo de arma de fogo ‘tiro’, e ouviu alguém correndo, e imediatamente
o pai da depoente Sr. HEVELCIO adentrou na sala com sangue em sua perna e a depoente perguntou: ‘o que aconteceu, alguém atirou em você?’, tendo ele respondido: ‘não, a arma disparou no meu bolso’
[...]”

De mais a mais, a justificativa utilizada pela autoridade coatora, no sentido de que a segregação é necessária para
resguardar a integridade física da vítima
, pois “
há indícios de que o paciente ameaçou voltar para pegá-la”
, trata-se de suposição, hipótese e conjectura, sobretudo porque no período pós-crime até o dia de sua prisão,
não há informações
de que tenha tentado novamente contra a vida do ofendido.

Como se vê, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, o impetrante juntou documentos que comprovam que ele possui residência fixa e emprego lícito no distrito da culpa (doc. digital n. 178530176).

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício verifiquei a presença dos seguintes registros:
1)
ação penal n. 19168-93.2011.811.0042, na qual foi denunciado no dia 26.6.2013 pela prática de crime contra a ordem tributária;
2)
auto de prisão em flagrante n. 1027717-78.2023.811.0002, relacionado à prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §2º, IV, da Lei n. 10.826/2003, na qual o juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT revogou-lhe a prisão preventiva expediu alvará de soltura em seu favor, com fixação de medidas cautelares diversas.

Partindo da premissa que o primeiro registro é muito antigo [delito cometido há mais de 10 (dez) anos atrás] e o segundo se relaciona com a prática de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, a sua
primariedade técnica
deve ser sopesada em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto para justificar a segregação cautelar com fundamento na
aplicação da lei penal
.

Não pairam dúvidas de que o paciente se evadiu da cena do crime logo após a prática delitiva; contudo, em momento posterior, apresentou-se
espontaneamente
à autoridade policial para prestar esclarecimentos a respeito dos fatos.

Diante dessas circunstâncias, aliado a existência de predicados pessoais favoráveis, de sua idade avançada [71 (setenta e um) anos de idade] e de seu quadro clínico de saúde – portador de hérnia abdominal e próstata inflamada –, , concluo que as cautelares diversas já fixadas serão suficientes para resguardar a garantia da ordem pública e das particularidades do processo, sendo desnecessária a manutenção da medida extrema outrora decretada pelo juízo singular.

Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [...].” (STJ, RHC 92.019/RS) Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública”
(TJMT, N.U 1005796-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO PRATICADO PELO PACIENTE QUE A JUSTIFIQUE - GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO - REPERCUSSÃO SOCIAL DOS FATOS E POSSIBILIDADE DE TEMOR DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA DE POLÍCIA DE BRASNORTE - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA COMO “AJUDANTE DE TRATORISTA” - DECLARAÇÕES DE “BOA CONDUTA” - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO TJMT - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES [...] O c. STJ possui entendimento no sentido de que a gravidade genérica do delito, a repercussão social dos fatos e a possibilidade de temor da vítima “não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se dissociadas de qualquer elemento concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (HC nº 175.493/SP; RHC nº 67.556/RJ). “Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC nº 93257/2015)” (TJMT, N.U 1001117-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente estabelecidas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Por derradeiro, fica ressalvada
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos ou utilizando de elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023